Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733868-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Associação Poupança e Empréstimo POUPEX contra decisão que indeferiu a sua exclusão do polo passivo nos autos do processo n. 0722194-69.2023.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia - DF). Eis o teor da decisão ora revista: A preliminar de falta de interesse processual arguida por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX deve ser rejeitada. Aludido interesse está previsto no art. 17 do CPC e se constitui pressuposto processual quando atendido o binômio necessidade e utilidade, onde a primeira consiste na indispensabilidade de uma providência judicial para obtenção do bem da vida; e a segunda, no efetivo aproveitamento do resultado alcançado, de sorte a serem afastadas a ameaça ou a lesão a direito ou ser reconhecida determinada situação jurídica. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir consista na situação de superendividamento prevista no art. 104-A da Lei n.o 8.078/1900 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), o interesse processual já desponta pela recusa dos credores ao plano de repactuação apresentado pelo consumidor, pois nesse instante o pronunciamento judicial acerca do mérito do pedido será necessário e útil. No caso dos autos, o financiamento para aquisição de material de construção não se encontra expressamente previsto como operação disciplinada pela Lei n.o 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário. Além disso, o contrato firmado entre a autora e POUPEX vem sendo liquidado por parcelas debitadas em folha de pagamento de MEYRE PEREIRA e não há informações dando conta de que esteja protegido por garantia real. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DE CONTRATOS COM GARANTIA REAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME A agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/21 contra o Banco de Brasília S/A e a Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da POUPEX, com base no art. 104-A, §1o, do CDC, considerando que o contrato de financiamento para aquisição de material de construção constitui relação típica do Sistema Financeiro de Habitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o contrato de financiamento para aquisição de material de construção firmado com a POUPEX possui garantia real e, consequentemente, se pode ser excluído do processo de repactuação de dívidas conforme o art. 104-A, §1o, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica a existência de garantia imobiliária no contrato de empréstimo para aquisição de material de construção, levando à presunção de que não foi instituída garantia real para o financiamento. As prestações são descontadas no contracheque da contratante, caracterizando um empréstimo consignado. O art. 104-A, §1o, do CDC, exclui do processo de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. No entanto, o contrato em questão não possui garantia real, mas sim a vinculação do crédito à margem consignável líquida da renda do associado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Determina-se o retorno da POUPEX ao polo passivo da ação de repactuação de dívidas. Tese de julgamento: “1. Contratos de empréstimo consignado, sem garantia real, não são excluídos do processo de repactuação de dívidas conforme o art. 104-A, §1o, do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §1o. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso. (Acórdão 1932796, 0732531-92.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024 – destaquei). Tampouco prospera, para fins de acolhimento da questão preliminar, a suposta intenção da autora em locupletar-se, pois eventual ocorrência de má-fé constitui óbice à procedência do pedido de repactuação (art. 54-A, § 1o, do CDC). CONCLUSÃO Por todo o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, conforme arguida por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX, e lhe determino que deposite, no prazo de 5 (cinco) dias, os honorários periciais, conforme decisão de id n.o 198962126 e sob a pena ali cominada. Realizado o depósito, intime-se o Perito Judicial, à vista do requerimento de id n.o 243518447. Publique-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e determinar o depósito dos honorários periciais no prazo de cinco dias, incorreu em erro material e jurídico, pois incluiu indevidamente a POUPEX no plano de repactuação de dívidas proposto pela autora; (b) o contrato firmado entre as partes (id 174023384), celebrado em 11.8.2022, com prazo de 120 meses, trata-se de financiamento imobiliário para aquisição de material de construção, regido por normas específicas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e pelas Resoluções BACEN no 3.932, no 4.676/2018 e CMN no 5.197/2024, sendo, portanto, expressamente excluído do plano de repactuação nos termos do art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021; (c) o contrato possui características próprias de financiamento imobiliário, como exigência de documentação do imóvel (id 174023381, págs. 1, 2, 36 e 37), liberação condicionada à apresentação de notas fiscais e possibilidade de vistoria pela instituição financeira, além de ser isento de IOF, o que não ocorreria em contratos de empréstimo pessoal ou consignado; (d) o juízo a quo equivocou-se ao afirmar que o contrato não possui garantia real e não está protegido pela Lei no 9.514/1997, ignorando que o §1o do art. 104-A do CDC não exige garantia real para que o financiamento imobiliário seja excluído da repactuação, bastando sua natureza jurídica e regulamentação específica; (e) a inclusão da POUPEX no polo passivo da demanda viola os princípios da legalidade, da especialidade normativa (lex posterior generalis non derogat priori speciali), da hermenêutica jurídica e da justiça, pois impõe à instituição obrigações incompatíveis com sua natureza jurídica e com os normativos do Banco Central do Brasil; (f) o contrato pactuado não se enquadra na definição de crédito de consumo afetado pelo superendividamento, conforme previsto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h” do Decreto-Lei no 11.150/2022, que exclui da aferição do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica; (g) a manutenção da decisão agravada impõe à POUPEX o ônus de recolher honorários periciais para elaboração de plano de pagamento do qual não deveria participar, gerando risco de dano irreparável e comprometendo o resultado útil do processo, já que a instituição é parte ilegítima na demanda; (h) o contrato firmado apresenta prazo de pagamento superior ao limite legal de 60 meses previsto na Lei no 14.181/2021, sendo mais um indicativo de sua incompatibilidade com o regime de repactuação de dívidas de consumidores superendividados; Pede liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da POUPEX, com a consequente exclusão do contrato de financiamento imobiliário do plano de repactuação, e a extinção do processo em relação à agravante, sem julgamento do mérito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Apesar da situação fática não se amoldar a qualquer uma das situações do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a ideia da “taxatividade mitigada” (Tema 988 do STJ) é plenamente aplicável ao caso. A postergação da análise desse ponto controvertido apenas para o momento da apelação seria inútil e implicaria prejuízo à parte agravante (teria de arcar com as despesas da perícia contábil determinada em primeiro grau). Portanto, antes de se saber se o agravante terá de depositar a sua cota dos honorários do perito judicial (perícia contábil), imprescindível descortinar se as dívidas que a consumidora possui com o agravante enquadram-se no procedimento especial da repactuação de dívidas e, assim, se seria parte legítima para a demanda. Com relação ao mérito da questão ora em debate, a concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei n.o 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. Não é, entretanto, qualquer dívida do devedor que será submetida ao procedimento de repactuação. A Lei n. 8.078/1990, art. 104-A, § 1o afasta “do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural” (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021). No caso concreto, o contrato entabulado entre as partes não deixa dúvidas de que se trata de um contrato de financiamento imobiliário (id 174023384). O documento é expresso em se referir a “financiamento de material de construção”. Na cláusula décima, o mutuário assume total responsabilidade “pela compra e aplicação dos materiais de construção adquiridos com recursos decorrentes deste crédito”. Além disso, também consta a possibilidade de o mutuante (agravante) realizar vistorias para aferir a execução dos serviços. E os valores deverão ser integralmente empregados na aquisição de material de construção, ampliação, reforma de imóvel. Nas "normas de financiamento” tem-se que o pagamento será feito por meio de consignação em folha de pagamento e “o imóvel deve ser de propriedade do proponente”. O campo da “liberação dos recursos” é claro no sentido de que o valor do crédito será liberado mediante crédito em conta poupança da Poupex do proponente, “após a aceitação das notas fiscais comprobatórias da aquisição do material de construção”. A exclusão dos contratos de financiamento imobiliário do processo de repactuação de dívidas deriva de diretriz legislativa expressa, fundada na natureza jurídica específica dessas operações e na existência de regime normativo próprio. Tais contratos são disciplinados por normas setoriais, como a Lei no 4.380/1964 (Sistema Financeiro da Habitação – SFH), a Lei no 9.514/1997 (Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI), bem como pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, a exemplo da Resolução CMN no 4.676/2018 (alterado pela Resolução CMN no 5.197/2024). Nos termos do art. 1o-A, inciso II, da Resolução CMN no 4.676/2018, considera-se financiamento imobiliário: “a) operações de crédito destinadas à aquisição, à construção, à produção, à reforma e à ampliação de imóveis residenciais e não residenciais; e b) operações de crédito destinadas à aquisição de material para construção, ampliação e reforma de imóveis residenciais e não residenciais”. A inclusão expressa das operações de crédito voltadas à aquisição de material de construção no conceito normativo de “financiamento imobiliário” reforça a percepção de que tais contratos se submetem a regime jurídico próprio, com regras específicas de concessão, garantias, prazos e fontes de recursos, como os oriundos da caderneta de poupança. A submissão desses contratos ao regime de repactuação previsto no art. 104-A do CDC poderia comprometer a previsibilidade e a solidez necessária do crédito habitacional, além de conflitar com a lógica de financiamento de longo prazo e com garantias reais, frequentemente presentes nessas operações (incompatíveis com o plano de quitação de até cinco anos). É importante sublinhar que a exclusão legal independe da existência de garantia real no contrato, porquanto o legislador, ao redigir o §1o do art. 104-A, adotou estrutura enumerativa, e não subordinativa. Assim, os contratos de crédito com garantia real, os financiamentos imobiliários e os créditos rurais são hipóteses autônomas de exclusão, não se exigindo, para os financiamentos imobiliários, a presença de garantia real como condição para sua exclusão do plano de repactuação. Trata-se, portanto, de exceção justificada pela especialidade normativa, pela necessidade de resguardar a coerência sistêmica do ordenamento jurídico e, sobretudo, para garantir segurança jurídica, previsibilidade e solidez do mercado de crédito imobiliário no país. Apenas a título histórico, não custa lembrar da crise financeira de 2008 ocorrida nos Estados Unidos, que impactou todos os mercados no mundo (a economia brasileira também sofreu), que teve início com o estouro da bolha de investimentos massivos em hipotecas do mercado financeiro americano, inclusive nas hipotecas “subprime” (com alto risco de default, de “calote”). Então, para não gerar o risco de “default” nos contratos de financiamento imobiliário, com risco de colapso da economia, é que o legislador tomou a decisão política de deixar de fora os financiamentos imobiliários da repactuação do superendividado Perceptível a terminologia genérica do termo, que intenciona abranger todas as operações que se amoldam a esse conceito legal. Embora o financiamento imobiliário não possa ser incluído no plano de repactuação, suas parcelas devem ser consideradas no cálculo da renda disponível do consumidor, para fins de aferição do mínimo existencial. Assim, evita-se que o devedor seja compelido a comprometer recursos essenciais à sua subsistência, sem, contudo, alterar os termos da operação de crédito. E entendo que o fato de a forma de pagamento adotada ser o desconto em margem consignável do mutuário não desconfigura a natureza jurídica do contrato em questão. Nessa linha: CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS SIMPLES (MAJS). AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de revisão de contrato de empréstimo com alienação fiduciária. 1.1. A autora alega a existência de abusividade das cobranças realizadas pela instituição bancária, sobretudo no que se refere à denominada taxa de carência. 1.2 Afirma que há ilegalidades no tocante à capitalização de juros e à tarifa de avaliação de garantia. 2. Não há comprovação da existência de valores abusivos ou cobrados a maior. 2.1 No momento da contratação, a parte possuía pleno conhecimento do valor das parcelas, bem como da incidência de juros, forma de atualização e índices de correção. 2.2 Precedente desta corte: “(...) o consumidor aquiesceu às condições contratuais relacionadas às taxas de juros e prazo de carência, assinando os contratos de forma digital, não demonstrando, durante as tratativas, nenhuma insatisfação quanto aos valores dos empréstimos consignados, de modo que a imputação da responsabilidade aos fornecedores de serviços bancários não se sustenta (...)” (07025280220218070020, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2022). 3. Ainda que evidenciado o alto grau de comprometimento da renda da parte autora, a Lei do Superendividamento não pode ser aplicada ao caso, afinal, por se tratar de financiamento imobiliário, há expressa vedação no CDC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1602648, 0731847-09.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a liminar. Recebo o agravo no duplo efeito. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator